Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711339-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILCK BATISTA LEANDRO APELADO: JORGE KATSUMI NIYAMA D E C I S Ã O O apelante/réu requereu nas razões recursais, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. É cediço que a justiça gratuita pode ser requerida em qualquer fase processual. Todavia, no caso dos autos, não resta demonstrada a alegada situação de hipossuficiência do réu/apelante. Pode-se inferir dos documentos acostados que, embora o apelante não tenha demonstrado receitas fixas entre os meses de agosto e outubro de 2020, sua receita nesse período foi superior a R$9.000,00 (nove mil reais, ID 21193550 - Pág. 1), o que não se revela compatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica. Ademais, é relevante registrar que diversos créditos são provenientes de outra conta corrente do apelante/réu, mas que não houve juntada dos respectivos extratos do Banco Safra, código 422 (ID 21193550 - Pág. 1). Sobreleva destacar que a declaração de hipossuficiência econômica se reveste de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Por se tratar de presunção iuris tantum, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais, o que ocorre no caso dos autos. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifei Logo, com base nesses elementos, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo o prazo de cinco dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator